Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724807-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIANO ANGELO SILVEIRA DESPACHO BANCO PAN S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, integrada por decisão que analisou os embargos de declaração por ele opostos (id. 233922011 e 237478989, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por LUCIANO ÂNGELO SILVEIRA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 237478989, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa a presente decisão, abra-se novamente prazo em favor das partes a fim de que se manifestem quanto aos cálculos da contadoria. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora